Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc. O aditamento formulado pelo impetrante se afigura serôdio, pois há muito estabilizada a relação processual com a notificação da autoridade impetrada e aviamento de informações, aliado ao fato de que o Distrito Federal, assumindo a defesa do ato arrostado, também já acorrera aos autos. Indefiro, porquanto incabível nessa fase processual, o aditamento formulado. Quanto ao mais, cumpra-se o despacho precedente, colhendo-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator